Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros. Sisbajud. Verbas de aposentadoria. Impenhorabilidade relativa. Ausência de comprovação da origem previdenciária do saldo residual. Manutenção da constrição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que, em execução de título extrajudicial, desconstituiu parcialmente a penhora incidente sobre valores bloqueados via sistema Sisbajud, mantendo a constrição quanto ao saldo cuja origem não foi comprovada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se valores remanescentes bloqueados em conta bancária são impenhoráveis quando não demonstrada, de forma idônea, sua origem previdenciária.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade das verbas de natureza previdenciária e dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal não possui caráter absoluto.
4. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC, pode ser afastada quando inexistente prova suficiente de que os valores bloqueados decorrem de verba alimentar ou constituem reserva destinada à subsistência digna.
5. Ausente comprovação quanto à origem protegida do saldo remanescente, mostra-se legítima a manutenção da constrição judicial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749989-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 25/2/2026; TJDFT, AGI 0733378-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 4/12/2025.